Tribunal: STF
Processo: ACO 693
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de pedido de cumprimento de sentença proferida em 03/05/2018, com trânsito em julgado em 15/05/2019, no qual o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA requer “a expedição do mandado de imissão na posse definitiva do imóvel em tela, a fim de dar integral cumprimento aos termos da sentença transitada em julgado”.



    O dispositivo de tal decisão teve o seguinte conteúdo, no que interessa:



    “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para:



    a) determinar o cancelamento da matricula R-1- M 2.616, aberta no Serviço de Registro de Imóveis de Araguaçu, Estado de Tocantins (fls. 26), bem como dos demais registros nela lançados;



    b) Declarar nulo o título aquisitivo expedido pelo ITERTINS em favor dos corréus Justino e Dualibi, tendo por objeto o imóvel correspondente ao lote nº 47, do Loteamento Três Barreiras (fls. 28);



    c) acolher o pedido reivindicatório e imitir a autora na posse do bem imóvel ora mencionado;



    d) desacolher o pedido contraposto deduzido em contestação pelo corréu Justino, sem prejuízo de que eventual direito à indenização por benfeitorias ou decorrente da evicção venha a ser perseguido por ação autônoma, nos termos da fundamentação.” 



    O requerente informa que “com o trânsito em julgado da sentença, o INCRA providenciou o cumprimento do julgamento no que toca ao cancelamento da matricula R-1- M 2.616”, no entanto, “a imissão na posse do imóvel ainda permanece pendente, mostrando-se necessário, para tanto, a expedição de mandado de imissão de posse definitiva”.



    É o relatório. Decido.



    O artigo 538, caput, do CPC/2015 dispõe que: “Não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na sentença, será expedido mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel”.



    Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO de cumprimento de sentença formulado para, decorrido o prazo de 30 dias para desocupação voluntária, seja imitido na posse do imóvel correspondente ao lote 47, do Loteamento Três Barreiras, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, expedindo-se, para tanto, o competente mandado de imissão na posse.



    Intimem-se os executados para que desocupem, espontaneamente, o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias.



    Decorrido o prazo para desocupação espontânea, expeça-se ofício ao Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins para cumprimento imediato do mandado de imissão de posse.



    Publique-se.



    Brasília, 07 de novembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente